Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, acompanhado dos autos nº 0002796-07.2023.8.26.0309, por meio do qual comunica que KELSON DE SOUZA LIMA, em cumprimento de medidas cautelares impostas por esta SUPREMA CORTE, voltará a residir no Estado do Ceará, na Rua Prefeito Beto Lira, 300, B1 Residencial, apartamento 101, Centro, Massapê, CEP 62.140-000 e indaga se a carta de ordem expedida para aquele Juízo “possui caráter itinerante e deve ser redistribuída ao Juízo competente ou se será arquivada na Comarca de Jundiaí”.



    É o breve relato. DECIDO.



    O investigado comprovou a mudança de endereço residencial perante o Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Jundiaí/SP, razão pela qual AUTORIZO a alteração da área de monitoramento e, consequentemente, do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares, nos termos da decisão proferida nestes autos (eDoc. 15.264, ID de617dfd). 



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri, Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Jundiaí/SP e ao Juízo da Execução da Comarca de Massapê/CE, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do investigado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente